Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737114-57.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA DUARTE FRANCA DE CASTRO COSTA contra a r. decisão exarada no ID 51017333, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pelo qual a embargante objetivava obstar a revogação da tutela de urgência deferida em seu favor e viabilizar a sua manutenção nas demais etapas do certame, assegurando-lhe a nomeação e a posse no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A embargante, nas razões ofertadas sob o ID 51447647, esclarece, inicialmente, que pretendia atribuir efeitos suspensivos à apelação, a fim de sobrestar a decisão que revogou a liminar que já havia sido concedida anteriormente, na origem. Sustenta, nos termos do artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil, que a decisão padece de contradição, uma vez que a capacidade física da requerente para o exercício do cargo, do ponto de vista médico, teria sido desconsiderada pela decisão exarada. Sobreleva que a perícia judicial confirmou a compatibilidade para o desempenho do cargo de agente de polícia, ou seja, atestou que a candidata, do ponto de vista médico, estaria apta para ocupar o cargo. Com essas considerações, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja analisada a contradição indicada. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de a embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradição (ou erro de fato), observa-se, na verdade, a intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A contradição apontada não é interna, já que a requerente alega apenas a contrariedade do entendimento firmado na decisão em relação à conclusão da prova pericial. Nesta senda, a tese defendida pela requerente, se fosse procedente, revelaria um erro de julgamento e não uma contradição. Por conseguinte, não pode ser objeto de discussão em embargos de declaração. Portanto, não se encontra configurada qualquer omissão na r. decisão recorrida, em relação à análise dos argumentos trazidos pela recorrente. Os questionamentos apresentados pela requerente apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Assim, as razões recursais que fundamentam os embargos de declaração opostos se amoldam à figura do agravo interno. Dessa forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e observado que a embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação pela Secretaria da Turma do cadastramento do recurso no PJe para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023 às 17:23:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora